Tribunal: TJDFT
Processo: 0720984-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0720984-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER DIVINO DE SOUSA SERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEBER DIVINO DE SOUSA SERRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0715804-72.2022.8.07.0018, proposto em desfavor do Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor em R$ 8.723,67 (oito mil setecentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos) (ID 158375768, autos de referência). Em suas razões recursais o agravante informa que a controvérsia estabelecida entre as partes consiste em verificar o quantum retido indevidamente a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche, para fins de restituição. Assinala que os contracheques não indicam o percentual retido. Alega que em seu caso o auxílio-creche integrou a base de cálculo indevidamente e incidiu a alíquota de 27,5%. Subsidiariamente, requer a remessa dos autos à Contadoria para dirimir a alegada controvérsia. Posto isso, requer a reforma do recurso, para rejeitar a impugnação do Distrito Federal e homologar os cálculos apresentados pelo exequente. Subsidiariamente pugna pelo envio dos autos à contadoria. Gratuidade de Justiça concedida na origem (ID 139304369, autos de referência). Contrarrazões do Distrito Federal no ID 48758969 em que pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que os argumentos apresentados visam a reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Confira-se o teor do decisum (ID 158375768, autos de referência): DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move CLEBER DIVINO DE SOUSA SERRA e outro, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese excesso de execução em razão da utilização de alíquota em percentual diverso do devido (ID 145284386). Os autores se manifestaram sobre a impugnação na peça de ID 148635419 e afirmaram a correção dos cálculos apresentados. Foi proferida a decisão de ID 148846624, que apreciou as preliminares apresentadas e determinou ao autor que comprovasse os valores descontados e o período de desconto. O autor se manifestou na peça de ID 151375205, juntando as fichas financeiras de 2013 até 2018 e corroborando os cálculos anteriormente apresentados. O réu se manifestou na peça de ID 155362963, retificando os cálculos anteriormente apresentados e alegando excesso à execução no montante de R$ 207, 37 (duzentos e sete reais e trinta e sete centavos), com os quais o autor anuiu (ID 157576883). É o relatório. Decido. Os cálculos da impugnação foram retificados, após a juntada de documentos pelo autor, que anuiu expressamente (ID 157576883), impondo-se o seu acolhimento. Com relação à sucumbência verifica-se que se aplica a norma do § 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil vigente, pois a Fazenda Pública impugnou a execução de sentença, tendo o autor concordado com os cálculos apresentados por ela. Considerando que o incidente é de baixa complexidade em razão da prescindibilidade de dilação probatória e realização de cálculos e, ainda, que houve anuência expressa do autor aos cálculos apresentados pelo réu, os honorários deveriam ser fixados no mínimo legal, qual seja 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, que nesse caso representa o excesso de execução. No entanto, o excesso de execução é baixo (R$ 207, 37), portanto, incide a norma do § 8o do Código de Processo Civil, razão pela qual os honorários deverão ser fixados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Foi deferida gratuidade de justiça ao autor (ID 139304369), não obstante, a concessão desse benefício não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando, contudo, tais obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §2o e 3o do Código de Processo Civil). Em face das considerações alinhadas ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 8.723,67 (oito mil setecentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos) e condenar o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) conforme artigo 85, § 7o e 8o do Código de Processo Civil, devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade estabelecida no artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil. [...] No entanto, conforme consta da referida decisão e da petição de ID 157576882, o ora agravante concordou expressamente com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal no ID 155362963 e 155362964. Nessa perspectiva, a concordância do exequente com cálculos apresentados pelo Distrito Federal e posterior recurso contra a decisão que se restringiu a homologar os cálculos nos termos anuídos pelo exequente revela comportamento contraditório, haja vista sua expressa concordância com o valor apontado pela parte adversa, circunstância que leva ao reconhecimento da preclusão lógica. Outrossim, colhe-se das razões recursais que em nenhum momento o agravante refutou os fundamentos de fato e de direito da decisão de origem, pois tratou de matéria que nem sequer foi mencionada na decisão, sendo manifesta a ausência de impugnação específica, em absoluta afronta ao disposto no art. 932, inciso III, do CPC. Para corroborar, o agravante colaciona-se trecho de decisão que não consta dos autos: “Não há, portanto, nenhum documento juntado aos autos que comprove quanto foi efetivamente descontado do autor a título de imposto de renda sobre o auxílio creche ou pré-escolar” (pg. 7). A ausência de impugnação específica constitui ofensa ao princípio da dialeticidade, o que, por sua vez, impõe o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator